Tribunal: STM
Processo: 7000897-18.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO
EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE RESERVA DE QUÓRUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA. MUTATIO LIBELLI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
Conforme disposto no art. 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, bem como no
art. 124 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o rito procedimental
delineado nos citados Diplomas para os Embargos Infringentes e de Nulidade não estabelece
quórum mínimo para o processamento e o julgamento desse Recurso, a despeito do número
de integrantes que prolatou o Acórdão embargado.
Além disso, o próprio Regimento Interno desta Corte, ao tratar do quórum para as Sessões de
Julgamento, estabelece em seu art. 67 o número mínimo de 8 (oito) Ministros, além do
Presidente, dos quais, pelo menos, 2 (dois) entre civis e 4 (quatro) entre militares, ressalvando
o quantitativo especial exigido em lei ou no próprio § 4º do referido dispositivo e este, ainda
assim, circunscrito aos processos de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, Representação no Interesse da Justiça,
Conselho de Justificação, Remoção de Juiz Federal e Juiz Substituto da Justiça Militar, a pedido,
e Representação contra Magistrado. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Ao analisar detidamente a dicção do artigo 437, alínea "a", do CPPM, que versa sobre a
emendatio libelli, verifica-se que o requisito essencial e intransponível para a sua aplicação
reside na comprovação de que os fatos arrolados na inicial acusatória permaneceram
inalterados.
No caso dos vertentes autos, os fatos imputados ao Acusado são rigorosamente os mesmos
que foram exaustivamente descritos na Peça ministerial, notadamente naquilo que se refere à
ocultação de coisa proveniente do crime.
A nova capitulação jurídica levada a efeito pelo Órgão Julgador de primeiro grau, a pedido do
Ministério Público Militar, em absoluto contrariou o sistema jurídico pátrio, cuja essência exige
a fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando constitucional insculpido no
inciso IX do artigo 93 da Carta Magna e, bem assim, a correlação entre os fatos descritos pela
acusação e aqueles considerados pelo juiz na sentença para a prolação de um veredicto de
condenação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
A fixação da pena-base fundada no chamado critério matemático, se por um lado não constitui
erro, mormente porque o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro
dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria, no caso concreto, não pareceu o método
mais adequado, dadas as circunstâncias nas quais foi cometido o delito imputado ao Acusado.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000897-18.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
WRASSE
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
WRASSE
ADVOGADO: ROSSANO HAMMES CARDOSO (OAB: RS78702)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de reserva de quórum pela integridade dos
Ministros do Superior Tribunal Militar. Em seguida, no mérito, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO LUIZ
NAZARETH acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída, para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto da
lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferida na
Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, que dava parcial provimento ao
recurso ministerial para, mantendo a condenação de CARLOS AUGUSTO DE
SOUZA WRASSE como incurso no delito do art. 254 do CPM, redimensionar sua
pena para 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento
da pena.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000897-18.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES:
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e CARLOS AUGUSTO
DE SOUZA WRASSE.
ADVOGADO:
Dr. ROSSANO HAMES CARDOSO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE
USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE RESERVA DE QUÓRUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA. MUTATIO LIBELLI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.

Conforme disposto no art. 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, bem como
no art. 124 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o rito
procedimental delineado nos citados Diplomas para os Embargos Infringentes e de
Nulidade não estabelece quórum mínimo para o processamento e o julgamento desse
Recurso, a despeito do número de integrantes que prolatou o Acórdão embargado.
Além disso, o próprio Regimento Interno desta Corte, ao tratar do quórum para as Sessões
de Julgamento, estabelece em seu art. 67 o número mínimo de 8 (oito) Ministros, além do
Presidente, dos quais, pelo menos, 2 (dois) entre civis e 4 (quatro) entre militares,
ressalvando o quantitativo especial exigido em lei ou no próprio § 4º do referido dispositivo
e este, ainda assim, circunscrito aos processos de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, Representação no Interesse da
Justiça, Conselho de Justificação, Remoção de Juiz Federal e Juiz Substituto da Justiça
Militar, a pedido, e Representação contra Magistrado.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Ao analisar detidamente a dicção do artigo 437, alínea "a", do CPPM, que versa sobre a
emendatio libelli, verifica-se que o requisito essencial e intransponível para a sua aplicação
reside na comprovação de que os fatos arrolados na inicial acusatória permaneceram
inalterados.
No caso dos vertentes autos, os fatos imputados ao Acusado são rigorosamente os
mesmos que foram exaustivamente descritos na Peça ministerial, notadamente naquilo
que se refere à ocultação de coisa proveniente do crime.
A nova capitulação jurídica levada a efeito pelo Órgão Julgador de primeiro grau, a pedido
do Ministério Público Militar, em absoluto contrariou o sistema jurídico pátrio, cuja essência
exige a fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando constitucional
insculpido no inciso IX do artigo 93 da Carta Magna e, bem assim, a correlação entre os
fatos descritos pela acusação e aqueles considerados pelo juiz na sentença para a prolação
de um veredicto de condenação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
A fixação da pena-base fundada no chamado critério matemático, se por um lado não
constitui erro, mormente porque o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo
grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria, no caso concreto, não pareceu
o método mais adequado, dadas as circunstâncias nas quais foi cometido o delito imputado
ao Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência dos Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no
período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de reserva de quórum pela integralidade dos Ministros do Superior
Tribunal Militar. Em seguida, no mérito, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos, para manter in
totum o Acórdão recorrido.

Brasília, 15 a 18 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES:
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e CARLOS AUGUSTO
DE SOUZA WRASSE.
ADVOGADO:
Dr. ROSSANO HAMES CARDOSO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defesa constituída do Civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE contra o Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, que, por maioria de votos:

"(...) rejeitou a preliminar, levantada pela PGJM, de nulidade da Sentença por suposta
ofensa ao Princípio da Correlação, por falta de amparo legal, contra os votos dos Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e CELSO LUIZ NAZARETH, que acolhiam a preliminar de
nulidade absoluta da Sentença suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sem
prejuízo da continuidade do processo com a nova definição jurídica do fato dada pelo MPM,
desde que observado, no que couber, o procedimento da mutatio libelli, especialmente no
que diz respeito à reinquirição de testemunhas e novo interrogatório do acusado. Em
seguida, no mérito, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo Ministerial para,
mantendo a condenação prolatada na Sentença, definir a pena imposta ao réu, CARLOS
AUGUSTO DE SOUZA WRASSE, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 254 do CPM; em decorrência, negou o benefício do sursis, em
face da vedação do art. 84 do CPM, e fixou o regime aberto para o início do cumprimento
da reprimenda, com base no art. 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal Brasileiro, nos termos
do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
CELSO LUIZ NAZARETH davam parcial provimento ao recurso ministerial, mantinham a
condenação de CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE como incurso no delito do art. 254
do CPM e redimensionavam sua pena para 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena. Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.".

O Acórdão embargado restou assim ementado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA, CLASSIFICAÇÃO
DO CRIME INCORRETA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. PGJM. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL.
INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A classificação inicial feita na Denúncia não impede a condenação em outro tipo penal,
desde que os fatos estejam nela descritos. A posterior Emendatio Libelli não gera a inépcia
da Denúncia, cujos requisitos são verificados pelo Magistrado no momento do seu
recebimento. Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por suposto erro na
classificação do crime. Rejeição por maioria.
2. O crime de receptação, na modalidade "ocultação", tem natureza permanente. A posse
da coisa receptada permanece velada. A duração da conduta se protrai no tempo. A
contagem do prazo prescricional inicia-se quando a permanência cessa. Preliminar da
Defesa de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Rejeição. Unânime.
3. Inexiste ofensa ao Princípio da Correlação na hipótese em que os fatos foram descritos
na Denúncia, embora a classificação inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se
dos fatos apontados e não da classificação do tipo penal. Hipótese de Emendatio Libelli.
Ausência de prejuízo ou de surpresa para a Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa ao
Princípio da Correlação. Rejeição por maioria.
4. O crime de receptação de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas exige, por
sua gravidade acentuada, a imposição de severa sanção penal. Se o receptador possui o
registro de Atirador, Caçador e Recarga, o argumento de sua ignorância, sobre a origem
ilícita do armamento, não afasta a sua culpabilidade.
5. A receptação com pluralidade de objetos, ocorrida em momento único, caracteriza
somente um crime e não concurso formal ou material de delitos.
6. A JMU, na missão constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado, exerce, com maior
firmeza, a repressão geral e especial relativa à receptação de armamentos e de peças que
foram subtraídos do controle das OM, podendo, na atual conjuntura, servir ao mundo do
crime. Em regra, fruto dessa gravidade, na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais
do art. 69 do CPM - extensão do dano ou perigo de dano - são mensuradas com maior rigor.
7. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 25 de novembro de 2020, dele sendo intimado o
Órgão ministerial em 27 de novembro de 2020, e a Defesa em 30 de novembro de 2020, tendo sido opostos,
tempestivamente, os presentes Recursos nas mesmas datas das respectivas intimações.

Em seu Requerimento, o Parquet Castrense pugnou pela prevalência do entendimento minoritário, da lavra
da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha "(...) manifestado em preliminar pela
PGJM, para ser anulada a sentença, renovando-se a instrução em face da nova imputação.", bem como que a
análise do Acórdão seja pautada no "(...) artigo 5º, LV, da Constituição, a título de prequestionamento (...)",
destacando, ainda, em sede preliminar, que o presente Recurso seja analisado pela integralidade dos
integrantes desta Corte, mormente porque o:

"(...) E. STM não possui turmas, de modo que a análise dos Embargos Infringentes em
julgamento com a composição incompleta da Corte equivale a dizer que o recurso em
questão, na verdade, será julgado por outra Turma, desvirtuando-se completamente da
natureza desse recurso.".

Já a Defesa constituída do Civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE pretendeu a revisão da dosimetria da
pena, requerendo a prevalência do entendimento minoritário, também externado no voto divergente da
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha "(...) tão somente quanto à dosimetria de
pena, fixando-se a pena final do requerido em dois anos de reclusão, em regime aberto, com direito a sursis
por dois anos.".

Em Decisão de 1º de dezembro de 2020, admiti os Recursos e determinei a abertura de vista à Procuradoria-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
Geral da Justiça Militar e à Defesa, na forma dos arts. 126 e 127 do Regimento Interno desta Corte.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, no qual manifestou-se "(...) pelo indeferimento dos presentes Embargos
Infringentes (...)", firme na convicção de que:

"(...) O critério matemático, conquanto tenha muitos adeptos, é, ao contrário do que consta
do voto minoritário, rechaçado pela maioria dos tribunais, notadamente pelo E. STJ e pelo
Excelso Pretório, como sevê das decisões abaixo.".

E acrescentou que:

"(...) A isso se acresce que não há falar no presente caso, data vênia, da ocorrência de
confissão qualificada.
O réu não admitiu a autoria dos fatos, requisito mínimo para a ocorrência da confissão
qualificada. Pelo contrário, negou a sua existência. Como mesmo consta do voto da
corrente minoritária, apenas contou uma "historinha" para justificar o flagrante da posse
ilegal de armas do Exército, instituição que lhe concedeu autorização para ser
colecionador. Melhor valoração das circunstâncias judiciais deu o voto vencedor, data
vênia.
É sumamente grave o aproveitamento da confiança depositada pela Força para cometer
receptação justamente de armas, objeto material cuja posse é extremamente restrita e
controlada pelo Exército.
Decididamente, não se pode restringir a exasperação da pena base nesse caso em
observância a critérios puramente matemáticos. Não se tratou de receptação de um
ventilador ou um liquidificador.".

A Defesa constituída, por sua vez, requereu:

"(...) sejam rejeitados os embargos de nulidade manejados pela acusação, e com eles, o
pedido de retificação da denúncia, efetuado em alegações escritas finais pelo Ministério
Público Militar, em razão de preclusão consumativa, mantendo-se o julgamento do feito
quanto à tipificação apresentada na denúncia: art. 249, §único, do CPM.".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defesa constituída do Civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE contra o Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000.

PRELIMINAR DE RESERVA DE QUÓRUM PELA INTEGRALIDADE DOS MINISTROS DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar arguiu a presente preliminar com vistas a que o julgamento do Recurso fosse
levado a efeito pela integralidade dos Ministros deste Plenário, argumentando, para tanto, que:

"(...) E. STM não possui turmas, de modo que a análise dos Embargos Infringentes em
julgamento com a composição incompleta da Corte equivale a dizer que o recurso em
questão, na verdade, será julgado por outra Turma, desvirtuando-se completamente da
natureza desse recurso.".

A preliminar não merece guarida.

Conforme disposto no art. 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, bem como no art. 124 e
seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o rito procedimental delineado nos citados

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
Diplomas para os Embargos Infringentes e de Nulidade não estabelece quórum mínimo para o
processamento e o julgamento deste Recurso, a despeito do número de integrantes que prolatou o Acórdão
embargado.

Além disso, o próprio Regimento Interno desta Corte, ao tratar do quórum para as Sessões de Julgamento,
estabelece em seu art. 67 o número mínimo de 8 (oito) Ministros, além do Presidente, dos quais, pelo
menos, 2 (dois) entre civis e 4 (quatro) entre militares, ressalvando o quantitativo especial exigido em lei ou
no próprio § 4º do referido dispositivo e este, ainda assim, circunscrito aos processos de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, Representação no Interesse da Justiça,
Conselho de Justificação, Remoção de Juiz Federal e Juiz Substituto da Justiça Militar, a pedido, e
Representação contra Magistrado.

Por outro lado, o tema relativo à integralidade do quórum para julgamento deste tipo de Recurso já foi
apreciado pelo Plenário desta Corte Castrense, conforme se verifica nos seguintes arestos:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001475-15.2019.7.00.0000 (DJe: 14/10/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR. PGJM. RESERVA DE QUÓRUM.
INTEGRALIDADE MEMBROS PLENÁRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DPU.
INCONSTITUCIONALIDADE/ NÃO RECEPÇÃO ART 538 CPPM. AUSÊNCIA INTERESSE
RECURSAL. PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA EM OBRAS. LESÕES CORPORAIS LEVES EM MILITARES E ÓBITO
DE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
A PGJM suscita preliminar, alegando que os Embargos Infringentes devem ser julgados, no
âmbito do Superior Tribunal Militar, pela composição integral do Plenário, em razão de não
se contar com turmas recursais. O STM já apreciou a matéria e decidiu que o quórum de
composição do Plenário pela integralidade dos membros não se aplica aos recursos de
Embargos Infringentes, uma vez que o Regimento Interno somente reserva a integralidade
da composição para os processos originários do Tribunal, em conformidade com o art. 67,
§§ 1º e 2º, c/c o § 5º, do citado Diploma. Preliminar rejeitada por unanimidade.
(...) Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000395-16.2019.7.00.0000 (DJe: 05/06/2020
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO. PRELIMINAR. QUÓRUM. FATOS.
COMPROVAÇÃO.
Impossibilidade de utilização de técnica de julgamento prevista na seara do direito
processual civil na órbita do direito processual penal, em que os Embargos Infringentes
continuam em plena vigência. O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar prevê, no
seu art. 65 e parágrafos, normas referentes ao quórum necessário para a realização das
sessões de julgamento.
(...) Rejeição da preliminar, por unanimidade. Rejeição dos Embargos, por maioria." (Grifos
nossos).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000 (DJe: 13/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART. 251 DO
CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1.
PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO
RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO.
(...)
2. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR EM SEDE DE EMBARGOS
PRÓPRIOS. RESERVA DE QUÓRUM PELA INTEGRALIDADE DA COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DA
CORTE. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE. REJEIÇÃO.
O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar somente estabelece o quórum mínimo de
oito ministros, além do Presidente, sendo quatro militares e dois civis, com o mesmo rito
processual que o estabelecido para o recurso de apelação (art. 65, caput, §§ 1º e 2º, c/c o
art. 124, do RISTM). Decisão unânime (...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, analisando primeiramente o Recurso ministerial, em seu requerimento o Parquet
Castrense pugnou pela prevalência do entendimento minoritário, da lavra da eminente Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha "(...) manifestado em preliminar pela PGJM, para ser anulada a
sentença, renovando-se a instrução em face da nova imputação.", bem como que a análise do Acórdão seja
pautada no "(...) artigo 5º, LV, da Constituição, a título de prequestionamento (...)".

Em síntese, o Órgão ministerial sustentou que:

"(...) a descrição do fato criminoso contida na denúncia é absolutamente diferente do tipo
pelo qual foi o réu condenado. Na verdade, o comportamento descrito na inicial -
apropriação indébita por erro - é absolutamente incompatível com a receptação, que
pressupõe exatamente o oposto, ou seja, que o agente saiba da origem criminosa do
bem.".

Os argumentos, no entanto, não merecem guarida, devendo prevalecer o entendimento majoritário
externado no voto condutor do Acórdão da lavra do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.

Conforme se extrai do Acórdão embargado, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, "(...) rejeitou a
preliminar, levantada pela PGJM, de nulidade da Sentença por suposta ofensa ao Princípio da Correlação, por
falta de amparo legal (...)", a qual foi acolhida pelos eminentes Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, Dr. José Coêlho Ferreira, ora Revisor neste feito, Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Alte Esq Celso
Luiz Nazareth, que reconheciam a nulidade absoluta da Sentença:

"(...) sem prejuízo da continuidade do processo com a nova definição jurídica do fato dada
pelo MPM, desde que observado, no que couber, o procedimento da mutatio libelli,
especialmente no que diz respeito à reinquirição de testemunhas e novo interrogatório do
acusado.".

O tema, portanto, está circunscrito à análise de eventual ocorrência de mutatio libelli, o que, com a devida
vênia, não aconteceu.

O voto condutor do Acórdão embargado ressaltou que:

"(...) o Promotor de Justiça Militar, em sede de Alegações Escritas, requereu a condenação
do réu como incurso no art. 254, em detrimento da antiga imputação feita no art. 249,
parágrafo único, ambos do CPM. E foi atendido, em seu intento, pela Magistrada que
sentenciou o agente.".

Nesse contexto, ao analisar detidamente a dicção do artigo 437, alínea "a", do CPPM, que versa sobre a
emendatio libelli, verifica-se que o requisito essencial e intransponível para a sua aplicação reside na
comprovação de que os fatos arrolados na inicial acusatória permaneceram inalterados.

No caso dos vertentes autos, os fatos imputados ao Acusado são rigorosamente os mesmos que foram
exaustivamente descritos na Peça ministerial, notadamente naquilo que se refere à ocultação de coisa
proveniente do crime, senão, vejamos os termos expendidos na Exordial acusatória:

"(...) No dia 30 de maio de 2018, foram apreendidos dois fuzis calibre 7,62 mm em uma
residência na cidade de Triunfo/RS, por intermédio da operação realizada pela Delegacia
de Proteção ao Meio Ambiente (DEMA).
A casa onde foram encontrados os fuzis de uso exclusivo das forças armadas, localizada à
Avenida João Pessoa, n° 220, Centro, Triunfo/RS, estava sob os cuidados do senhor Carlos
Augusto de Souza Wrasse, que em inquirição às fls. 353 à 355, relata que encontrou o
armamento ao ir pescar na barragem, por volta do ano de 1998, que estavam enrolados
em sacos plásticos, embaixo da ponte de General Câmara, alegando ter ficado com o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
armamento por gostar de armas e desconhecer serem elas de uso restrito.
No armamento que estava com sua numeração suprimida, foi possível identificar alguns
números de peças que o compunha e através do Sistema de Controle Físico do Exército
(SISCOFIS WEB), localizou-se à qual Organização Militar as peças pertenciam.
A baioneta n° de série 170849, pertencente ao CPOR/PA, o impulsor do ferrolho n° série
115349, do 3°RCG, o ferrolho de n°166270, do 3° RCG, sediados em Porto Alegre, uma
baioneta de n°192008, do 29°GAC AP, sediado em Cruz Alta/RS e a armação de n° 260381
do 3° Cia E Cmb Mec, sediada em Dom Pedrito/RS. O denunciado possui CR de atirador,
caçador e recarga, sendo a última inspeção realizada pela SFPC em 2 de julho de 2014,
tendo sido a última renovação do CR realizada através de processo eletrônico, estando
ativo no dia das apreensões dos fuzis.".

A toda evidência, a despeito do argumento da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar dando conta de
que a conduta não se enquadraria na figura típica do art. 254 do Código Penal Militar, argumento baseado
no depoimento do Réu de que ficou "(...) com o armamento por gostar de armas e desconhecer serem elas
de uso restrito (...)", é de se salientar que o Acusado era possuidor de CR de atirador, circunstância que
permite concluir não só que ele não desconhecia sobre o trâmite para a aquisição de armamentos como os
fuzis encontrados, como também que, nas circunstâncias em que foram achados, em uma residência sob
sua responsabilidade, que poderiam constituir objeto de crime, até mesmo porque oculta a numeração, mas,
ainda assim, com o brasão característico de arma pertencente ao Exército Brasileiro.

Teria, portanto, por obrigação, no mínimo, de acionar a Força Terrestre tão logo encontrados os
armamentos. Em não o fazendo, inegavelmente os ocultou em proveito próprio, o que foi admitido em seu
depoimento, agindo, inclusive, com o dolo consistente na intenção de tomar para si "(...) coisa alheia
originária da prática de um delito." (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revistados
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 357).

Ainda sobre a ocultação, conforme leciona Enio Luiz Rosseto, "(...) Ocultar é esconder, encobrir. A conduta
de ocultar pressupõe o recebimento ou a aquisição; no entanto, aquele que se apropria de coisa que o
ladrão atira fora, quando perseguido, para depois entregar-lhe mediante recompensa, responde pelo delito."
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 881).

Sequer se poderia aventar a possibilidade de que à outra Parte não teria sido oportunizada a contradita da
nova capitulação, tendo em vista que, apresentada nas Alegações Escritas ministeriais, a Defesa, também
na fase do art. 428 do CPPM, ao apresentar as suas razões, não somente refutou a reclassificação sob o
prisma da preclusão consumativa, arguindo preliminar sobre o tema, como também, no mérito, apenas
refutou a conduta em tese tipificada no art. 254 do CPM, no que se refere ao desconhecimento da origem
ilícita dos armamentos.

Ora, na espécie, a nova capitulação jurídica levada a efeito pelo Órgão Julgador de primeiro grau, a pedido
do Ministério Público Militar, em absoluto contrariou o sistema jurídico pátrio, cuja essência exige a
fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando constitucional insculpido no inciso IX do artigo
93 da Carta Magna e, bem assim, a correlação entre os fatos descritos pela acusação e aqueles
considerados pelo juiz na sentença para a prolação de um veredicto de condenação, sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, o entendimento consubstanciado nas Decisões dos Pretórios é unânime no sentido de que o
acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo oportunas as lições de Guilherme de
Souza Nucci acerca da matéria (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. Revista dos Tribunais. p.
727):

"(...) Correlação entre acusação e sentença: é a regra segundo a qual o fato imputado ao
réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato
reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Gustavo
Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre
o fato processual - que é o concreto acontecimento na história - e o fato penal - um modelo
abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal. A violação incide justamente no campo do fato
processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa. E não se pode discorrer

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
abstratamente, sobre o tema. Torna-se impossível, segundo demonstra, debater o assunto
em torno de exemplos irreais: "Inútil, portanto, discutir, por exemplo, se de uma imputação
por receptação é possível passar a outra por furto, mas examinar, caso a caso, se o fato
imputado, qualificado erroneamente como receptação, contém todos os elementos de fato
para ser qualificado como furto. Pensar de outra forma é admitir que um mesmo fato
concreto pode ser adequado, simultaneamente, ao tipo penal da receptação e do furto, o
que é um verdadeiro absurdo (...) O tema da correlação entre acusação e sentença é
pertinente ao fato processual, isto é, ao acontecimento histórico imputado ao réu. A
importância está na relevância processual do fato. Por isso, concretamente, o que pode ser
indiferente em relação a uma imputação pode ser relevante em relação à outra, ainda que
se trate do mesmo tipo penal. Assim, o que é acidental em relação ao tipo penal - por
exemplo, uma agravante - pode modificar o fato processual, isto é, o objeto do processo. Já
a alteração do fato que se mostre relevante penalmente sempre o será para o processo
penal, visto não ser possível condenar alguém sem que o fato concreto imputado
apresente todos os elementos que abstratamente integram o tipo penal" (Correlação entre
a acusação e sentença, p. 129-130).".

Ainda sobre o tema, o ilustre doutrinador arremata (obra citada, p. 729):

"(...) a reforma trazida pela Lei nº 11.719/2008 tornou bem claro não poder o magistrado,
ao promover a denominada emendatio libelli, modificar qualquer fato descrito na peça
acusatória. Cabe-lhe atribuir nova definição jurídica ao fato, mas este é imutável, sob o
prisma do julgador. (...) Nessa ótica, a lição de Badaró: "Em síntese, o juiz não pode
condenar o acusado, mudando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou
espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de
um delito diverso daquele imputado inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante
em face da tese defensiva, causando surpresa ao imputado" (Correlação entre acusação e
defesa, p. 133-134).".

Corrobora os fundamentos anteriormente expendidos a lapidar ementa da Apelação nº 28-
23.2011.7.02.0102/SP (Dje: 11/01/2013), da lavra do eminente Ministro Aposentado Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, verbis:

"ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MPM. CRIMES DE DANO E DE OPOSIÇÃO À ORDEM DE
SENTINELA. SUJEITO ATIVO CIVIL. POSSIBILIDADE. ART. 437 DO CPPM. SÚMULA 5 DO STM.
MANTIDOS INCÓLUMES. PROVAS CABAIS. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Descaracterizado o crime principal - art. 299 do CPM -, toma corpo o expressamente
subsidiário - art. 164 do CPM -, em especial quando articulado pelo MPM desde a Denúncia,
inexistindo efeito surpresa para o réu ou alteração da matéria fática.
O art. 437, alínea "a", do CPPM - emendatio libelli - deve ser visto em duas partes.
Na primeira, não sendo a pena mais grave, inexiste a imposição de a desclassificação
constar nas alegações escritas do MPM.
Na segunda, se as penas da desclassificação forem mais graves do que as previstas para o
tipo penal constante na Denúncia, a nova definição jurídica deve compor as alegações
escritas do MPM.
A primeira parte da alínea "a", do art. 437 do CPPM, lida separadamente da segunda,
encontra lógica também em relação ao Código de Processo Penal Comum, no qual, após
várias reformas, o seu art. 383 foi mantido intacto e alinhado à jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Se mesmo diante de pedido de absolvição do MPM - art. 437, alínea "b", do CPPM - o Juízo
pode desclassificar se o fato estiver articulado na Denúncia, com maior razão o poderá
diante do Recurso de Apelação interposto pela acusação, devolvendo o conhecimento de
toda a matéria.
Em observância à Súmula 5 do STM, diante de desclassificação e de Recurso do MPM, a
referência para se detectar eventual prejuízo para o réu é a Denúncia e não a Sentença,
ainda que absolutória.
A Súmula 5 do STM não restringe sua aplicação ao Recurso do MPM ou ao da Defesa. Pode-
se alegar que, quando o réu resta absolvido em primeiro grau, inexistiria benefício em
eventual desclassificação. Contudo, a Súmula 5 deve ser interpretada sob duas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
perspectivas.
Primeira perspectiva, quando o Recurso é apenas da Defesa em busca de sua absolvição.
Nesse caso, o STM pode desclassificar, mas não agravar a situação do apelante, porque o
referencial para se verificar a existência ou não de benefício será a Sentença condenatória.
Segunda perspectiva, quando o MPM recorre da decisão, buscando a condenação. Nesse
caso, mantida a matéria fática, embora tenha o réu sido absolvido, a condenação será
possível. Aqui, o referencial para se verificar a existência ou não de benefício para ao réu
será a Denúncia.
Neste Processo, o MPM denunciou o réu pelo art. 299 - Desacato a militar - crime mais
grave - e recorreu pela condenação no art. 164 - crime menos grave -, ambos do CPM,
podendo o STM desclassificar para este último, pois tal definição jurídica configura
benefício ao acusado e depreende-se estar articulada na descrição fática constante da
Denúncia.
O fato de a desclassificação do art. 299 para o art. 164, ambos do CPM, envolver bens
jurídicos diversos não a impede de incidir. Fosse diferente, não seria possível desclassificar
o crime de roubo - contra o patrimônio - para o de ameaça - contra a pessoa/liberdade
individual.
O agente que inutiliza a cancela do portão de OM, vencendo a resistência do equipamento
eletrônico para transpor o controle exercido pelas sentinelas, pratica, ainda que na forma
de dolo eventual, o crime de dano.
As Forças Armadas, mediante suas atribuições estampadas no art. 142 da CFRB/1988,
estão aptas a atuar em defesa dos interesses da sociedade em qualquer local do país ou
mesmo no exterior. Com maior razão, devem exercer o poder de polícia no interior de suas
OM, como ocorreu na Base Aérea de São Paulo, podendo instaurar investigações, interditar
seus portões até a pacificação de circunstancial crise ou mesmo prender agentes
criminosos em flagrante.
A cidadania, nos países avançados, incita que os administrados respeitem a presença
militar, em especial durante o controle de pontos sensíveis, tudo em prol da segurança
coletiva da sociedade.
Decisão por maioria." (Grifos nossos).

Por tais motivos, inequivocamente os autos demonstram a incidência da emendatio libelli em circunstâncias
tais que se adequam perfeitamente ao disposto no artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal
Militar, devendo prevalecer os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão que, em sede
preliminar, rejeitou a nulidade apontada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e cujo teor adoto como
razões adicionais de decidir no caso vertente:

"(...) Para além, observa-se que todas as exigências feitas no artigo 437, alínea a, do CPPM,
foram atendidas nos autos. Houve o pedido expresso do MPM em Alegações Escritas,
mudando a definição jurídica do fato. Depois dessa retificação, amparada no art. 437 do
CPPM, a Defesa dispôs de todos os atos processuais para rebatê-la em sede de Alegações
Escritas e orais.
Portanto, a hipótese de "surpresa" fica afastada, pois a Defesa pôde exercer, plenamente,
o seu múnus para se opor à imputação do art. 254 do CPM. Desde a gênese deste
Processo, incluída a fase investigativa e a Denúncia, a Defesa esteve nitidamente
informada de que os fatos imputados ao réu sempre residiram na ocultação dos fuzis em
imóvel de seu genitor.
Evidentemente, as armas estavam escondidas e, por equivalência, ocultadas, pois
permaneceram veladas da vista ostensiva de outrem e de eventuais fiscalizações
(ocultação perfaz modalidade de receptação própria - art. 254 do CPM).
O réu, sem qualquer surpresa, defendeu-se dos fatos, os quais se mantiveram inalterados.
Não houve mutatio libelli, mas sim emendatio libelli. Esta resulta em nova definição jurídica
dos fatos, seguindo as regras do art. 437, alínea a, do CPPM.
Por derradeiro, frise-se que o réu se defende dos fatos, e não da imputação jurídica.
Ademais, nesse ponto, o STF, há muito tempo e até os dias atuais, tem seguido o mesmo
entendimento, conforme se verifica nos excertos de julgados, in verbis:
"- O réu defende-se do fato que lhe é imputado na denúncia ou queixa e não da
classificação jurídica feita pelo MP, ou querelante. HC 61.617-8-SP, Relator
Ministro Alfredo Buzaid, Primeira Turma, unânime, 30.3.1984.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
- O réu se defende do crime descrito na denúncia e não na capitulação nela
constante. HC 63.587-3-RS, Relator Ministro Rafael Mayer, Primeira Turma,
unânime, 19.12.1985.
- (...) 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que "o princípio da
congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de
correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a
sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da
conduta a ele imputada" (HC 119.264, Relª. Minª.Rosa Weber). (...). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.- RHC 187688 AgR,Relator Min Roberto
Barroso, Primeira Turma, por maioria, publicado em 4.9.2020."
Ante o exposto, rejeito a preliminar, levantada pela PGJM, de nulidade da Sentença por
suposta ofensa ao Princípio da Correlação, por falta de amparo legal.".

Passando à análise do Recurso defensivo, a Defesa constituída do Civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
WRASSE pretendeu a revisão da dosimetria da pena requerendo a prevalência do entendimento minoritário,
também externado no voto divergente da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
"(...) tão somente quanto à dosimetria de pena, fixando-se a pena final do requerido em dois anos de
reclusão, em regime aberto, com direito a sursis por dois anos.".

Os argumentos não merecem acolhida.

Os fundamentos expendidos pelo voto da corrente minoritária pautaram-se, para a fixação da pena-base
aplicada ao Réu, no chamado critério matemático, o que, se por um lado não constitui erro, mormente
porque o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente
cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado,
conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria, no caso concreto, ao
meu sentir, não me pareceu o método mais adequado, dadas as circunstâncias nas quais foi cometido o
delito imputado ao Acusado.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado,
tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) O magistrado possui
discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo
em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que "(...) a dosimetria da pena obedece a certa
discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)" (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).

Afinal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, se por um lado, conforme ressaltado acima, a
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade do Julgador, "(...) O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena."
(Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 131.852, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 16/11/2018),
devendo ser pautadas na razoabilidade e na proporcionalidade, as quais devem ser aferidas caso a caso.

Nesse contexto, releva sobremaneira tratar-se de fuzis receptados do Exército Brasileiro que, a despeito de
não terem servido ao tráfico, são alvo da cobiça de bandidos, como é de conhecimento amplo.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à condição de Civil detentor de CR devidamente habilitada
pelo Exército Brasileiro, situação que o coloca em patamar desfavorável, na medida em que conhecedor das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
regras para a posse desse tipo de armamento, de sorte que, ao ocultá-los em residência desabitada, mas de
sua responsabilidade, sabia exatamente sobre eventuais fiscalizações do Exército, até mesmo para a
obtenção do Certificado.

Portanto, a despeito da irresignação defensiva na tentativa de prevalência do voto minoritário, laborou com
absoluta precisão o eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias ao fundamentar a pena-base aplicada
ao Acusado, em circunstâncias tais que os adoto integralmente como razões adicionais de decidir:

"(...) Na execução do método, na 1ª fase, as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM
devem ser consideradas.
Por conseguinte, avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não podem passar
incólumes, como já afirmado em tópico anterior, a gravidade do crime, pela intensidade do
dolo, pelo maior perigo de dano e pela ausência de arrependimento, como circunstâncias
judiciais que dão azo à exacerbação da pena mínima prevista em abstrato para o crime de
receptação, com o preceito secundário de 1 (um) ano de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem
caraterizada. Não se pode olvidar que 2 (dois) fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas
foram receptados.
A situação difere muito da receptação de outros bens que, embora também fosse crime,
redundaria em consequências aquém da verificada nestes autos.
O desvio de armas, no meio castrense, atinge diretamente o seu poderio bélico, o qual se
destina ao cumprimento de suas missões constitucionais.
Para além, aciona e desgasta os seus meios de controle, no qual há considerável
investimento. Esse pesado sistema de proteção existe, entre outros motivos, em face da
enorme cobiça de quadrilhas criminosas, para as quais o material receptado tem grande
relevância.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime
demonstram que houve detalhado planejamento.
Conforme o modus operandi, após a receptação, os fuzis foram seguramente ocultados em
casa desabitada, tudo para não alertar eventuais fiscalizadores.
Isso porque o réu, por possuir o registro de Atirador, Caçador e Recarga, temia que, cedo
ou mais tarde, fosse inspecionado pelo Exército Brasileiro.
Houve dano concreto, pois as Forças Armadas não dispuseram dessas armas, para cumprir
as suas missões, por longo tempo.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a receptação de
armamento, muitas vezes, visa ao reforço do arsenal de grupos criminosos.
Por último, a ausência de arrependimento sobressalta. Além de receptar, o Acusado
manteve o armamento por longo tempo ocultado, mesmo dispondo da permanente
oportunidade e do pleno conhecimento para acionar as autoridades de fiscalização e, desse
modo, devolver os fuzis.
Ao contrário, manteve o seu intento criminoso sem qualquer sinal de reverter o
comportamento ilícito.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do crime,
intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se 4
(quatro) meses. Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a
em 16 (dezesseis) meses, resultando na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, tornando-a provisória neste patamar.
Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Por fim, na 3ª fase, também não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Carlos Augusto de Souza Wrasse em 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Em decorrência dessa reforma, torna-se incabível a concessão de sursis, pelo não
preenchimento dos requisitos objetivos do art. 84 do CPM, pois a pena passou a ser
superior a 2 (dois) anos.
Deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com base no art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal brasileiro.".

Conforme ressaltou o Custos Legis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/04/2021 17:50:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148cc179a
"(...) É sumamente grave o aproveitamento da confiança depositada pela Força para
cometer receptação justamente de armas, objeto material cuja posse é extremamente
restrita e controlada pelo Exército.
Decididamente, não se pode restringir a exasperação da pena base nesse caso em
observância a critérios puramente matemáticos. Não se tratou de receptação de um
ventilador ou um liquidificador.".

Por tais motivos, não merece reparo o Acórdão embargado.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 05/04/2021 12:40:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e7955df1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000897-18.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE.
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE.
ADVOGADO: DR. ROSSANO HAMES CARDOSO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Em Sessão Virtual de Julgamento realizada de 15 a 18 de março de 2021, votei vencido por entender que,
no tocante ao mérito, deveriam ser acolhidos os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa de CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE, prevalecendo o voto da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferido nos autos da Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, pelas
razões que passo a expor.

DA DIVERGÊNCIA NO APELO ORIGINÁRIO
2. O Superior Tribunal Militar, em Sessão virtual de 9 a 12 de novembro de 2020, examinou o recurso de
Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar, em face da Sentença
exarada em 21 de abril de 2020 pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
WRASSE à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito de Receptação (art. 254 do CPM), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Note-se que houve divergência no julgamento do recurso de Apelação, na parte meritória, no que diz
respeito à dosimetria da pena, objeto do recurso Defensivo, por ter havido modificação na pena aplicada
pelo Juízo a quo, aumentando-a em razão da circunstância inerente à gravidade do fato (receptação de
arma pertencente ao Exército), fixando a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 254 do Código Penal Militar, vedando-se a possibilidade de concessão do
benefício da suspensão condicional da pena (sursis), anteriormente concedido, tendo em vista o artigo 84
do CPM. Foi estabelecido o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, com fundamento no
artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal brasileiro, nos termos do voto do Ministro-Relator MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
4. A corrente minoritária, filiando-se ao voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), dava provimento parcial ao Apelo ministerial, mantendo a condenação de CARLOS AUGUSTO
DE SOUZA WRASSE, como incurso no artigo 254 do CPM e redimensionava a pena para 2 (dois) anos de
reclusão com o benefício do sursis e o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da pena.
5. O Acordão referente ao recurso de Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000 restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA, CLASSIFICAÇÃO
DO CRIME INCORRETA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. PGJM. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO
MATERIAL. INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA
PENA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A classificação inicial feita na Denúncia não impede a condenação em outro tipo penal,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 05/04/2021 12:40:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e7955df1
desde que os fatos estejam nela descritos. A posterior Emendatio Libelli não gera a
inépcia da Denúncia, cujos requisitos são verificados pelo Magistrado no momento do seu
recebimento. Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por suposto erro na
classificação do crime. Rejeição por maioria.
2. O crime de receptação, na modalidade "ocultação", tem natureza permanente. A posse
da coisa receptada permanece velada. A duração da conduta se protrai no tempo. A
contagem do prazo prescricional inicia-se quando a permanência cessa. Preliminar da
Defesa de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Rejeição. Unânime.
3. Inexiste ofensa ao Princípio da Correlação na hipótese em que os fatos foram descritos
na Denúncia, embora a classificação inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se
dos fatos apontados e não da classificação do tipo penal. Hipótese de Emendatio Libelli.
Ausência de prejuízo ou de surpresa para a Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa ao
Princípio da Correlação. Rejeição por maioria.
4. O crime de receptação de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas exige, por
sua gravidade acentuada, a imposição de severa sanção penal. Se o receptador possui o
registro de Atirador, Caçador e Recarga, o argumento de sua ignorância, sobre a origem
ilícita do armamento, não afasta a sua culpabilidade.
5. A receptação com pluralidade de objetos, ocorrida em momento único, caracteriza
somente um crime e não concurso formal ou material de delitos.
6. A JMU, na missão constitucional de tutelar a última ratio do Estado, exerce, com maior
firmeza, a repressão geral e especial relativa à receptação de armamentos e de peças
que foram subtraídos do controle das OM, podendo, na atual conjuntura, servir ao mundo
do crime. Em regra, fruto dessa gravidade, na dosimetria da pena, as circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM - extensão do dano ou perigo de dano - são mensuradas com
maior rigor.
7. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial. Decisão por maioria.".

DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA.
6. A Defesa constituída opôs Embargos Infringentes e de Nulidade para que prevaleça o voto
representativo da corrente minoritária, considerando a divergência estabelecida entre o voto do Ministro-
Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, condutor da corrente majoritária, que manteve a condenação e,
considerando as circunstancias judiciais, fixou a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, em dissenso
com o voto da Ministra-Revisora MARIA ELIZABETH TEIXEIRA ROCHA, que, ao analisar o mérito, mantinha
a condenação, mas alterava o quantum da pena estabelecida pelo Juízo de origem, levando em conta
circunstancias judiciais favoráveis ao réu, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, mantendo a
concessão do sursis e o regime inicialmente aberto para caso de cumprimento da pena.
7. Nesse aspecto, reportando-se ao posicionamento conferido no Acórdão, o Ministro-Relator delimitou a
dosimetria pela gravidade do fato, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento,
estabelecendo a proporção de 4 (quatro) meses para cada circunstância e, partindo da pena mínima,
fixou a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-a nas fases subsequentes,
conforme detalhamento no fragmento abaixo transcrito:
"(...).
4. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Desta feita, passa-se à individualização da novel pena do réu, como incurso no crime do
art. 254 do CPM (receptação), na modalidade de ocultação, de acordo com o consagrado
método trifásico de Hungria. Sobre a necessidade de adoção do método trifásico,
transcrevem-se arestos do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 05/04/2021 12:40:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e7955df1
(...)
Na execução do método, na 1ª fase, as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM devem
ser consideradas.
Por conseguinte, avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não podem passar
incólumes, como já afirmado em tópico anterior, a gravidade do crime, pela intensidade
do dolo, pelo maior perigo de dano e pela ausência de arrependimento, como
circunstâncias judiciais que dão azo à exacerbação da pena mínima prevista em abstrato
para o crime de receptação, com o preceito secundário de 1 (um) ano de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem
caraterizada. Não se pode olvidar que 2 (dois) fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas
foram receptados.
A situação difere muito da receptação de outros bens que, embora também fosse crime,
redundaria em consequências aquém da verificada nestes autos.
O desvio de armas, no meio castrense, atinge diretamente o seu poderio bélico, o qual se
destina ao cumprimento de suas missões constitucionais.
Para além, aciona e desgasta os seus meios de controle, no qual há considerável
investimento. Esse pesado sistema de proteção existe, entre outros motivos, em face da
enorme cobiça de quadrilhas criminosas, para as quais o material receptado tem grande
relevância.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime
demonstram que houve detalhado planejamento.
Conforme o modus operandi, após a receptação, os fuzis foram seguramente ocultados
em casa desabitada, tudo para não alertar eventuais fiscalizadores.
Isso porque o réu, por possuir o registro de Atirador, Caçador e Recarga, temia que, cedo
ou mais tarde, fosse inspecionado pelo Exército Brasileiro.
Houve dano concreto, pois as Forças Armadas não dispuseram dessas armas, para
cumprir as suas missões, por longo tempo.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a receptação de
armamento, muitas vezes, visa ao reforço do arsenal de grupos criminosos.
Por último, a ausência de arrependimento sobressalta. Além de receptar, o Acusado
manteve o armamento por longo tempo ocultado, mesmo dispondo da permanente
oportunidade e do pleno conhecimento para acionar as autoridades de fiscalização e,
desse modo, devolver os fuzis.
Ao contrário, manteve o seu intento criminoso sem qualquer sinal de reverter o
comportamento ilícito.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do
crime, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se
4 (quatro) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 16 (dezesseis)
meses, resultando na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
tornando-a provisória neste patamar.
Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Por fim, na 3ª fase, também não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Carlos Augusto de Souza Wrasse em 2

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 05/04/2021 12:40:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e7955df1
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Em decorrência dessa reforma, torna-se
incabível a concessão de sursis, pelo não preenchimento dos requisitos objetivos do art.
84 do CPM, pois a pena passou a ser superior a 2 (dois) anos. Deve ser fixado o regime
aberto para o início do cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea c, do
Código Penal brasileiro.
(..)".
8. Por seu turno, a Ministra-Revisora, em seu voto, aferiu a existência de uma circunstância judicial de
exasperação (intensidade do dolo), e, pela preponderância dessa circunstância, estabeleceu a proporção
de 2/8, considerando a coexistência de 8 (oito) circunstâncias no artigo 69 do CPM, para fixar a pena base
em 2 (dois) anos de reclusão, conforme se depreende do fragmento abaixo:
"(...).
Se, por um lado, há quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo
termo médio encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias
judiciais fossem negativas; por outro, há corrente doutrinária no sentido de que,
encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser fixada a partir desse patamar, de
forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a sanção deveria
direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés, concorrendo
circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo previsto abstratamente
para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária, na qual faço parte, é
pela adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável -
de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado,
consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o Código Penal
Militar preveem a existência de 8 circunstâncias judiciais, com igual preponderância, em
regra, entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio, e sim o mínimo previsto
em abstrato para o tipo.
Dessa forma, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa
(intensidade do dolo), com preponderância, entretanto, no valor proporcional e razoável
de 2/8 (dois oitavos), eis que mais de um fato negativo serviu para sua valoração (o
certificado de colecionador, atirador e caçador e a ocultação de arma de fogo, não apenas
uma, mas duas), fixo a sanção basilar em 2 (dois) anos de reclusão.
Esclareço que, para a fixação de tal quantum, primeiro extraí o intervalo de pena
aplicável ao delito de receptação (5 anos - 1 anos = 4 anos, que são correspondentes a
48 meses); segundo, dividi tal intervalo pelo número de circunstâncias judiciais previstas
no Código Penal Militar (48 meses / 8 circunstâncias); terceiro, multipliquei o resultado da
divisão pelo número de circunstância negativa verificada na hipótese concreta, que foi
apenas uma, mas com o valor de duas por ter maior preponderância (6 meses * 2); por
último, somei o resultado da multiplicação com a sanção mínima legal estabelecida para
o tipo (12 meses, que equivale a 1 ano + 1 ano = 2 anos).
Logo, tendo em vista a inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes,
o réu fica definitivamente condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Mantém-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas mesmas condições
estipuladas pelo Juízo a quo, bem como, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP
comum e o regime aberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do recurso ministerial, para, mantendo a
condenação de CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE como incurso no delito do art. 254
do CPM, redimensionar sua pena para 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto para eventual

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 05/04/2021 12:40:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e7955df1
cumprimento da pena."
9. Considerando que o armamento recuperado não tinha a aptidão necessária para sua utilização como
tal, situação atestada por Perícia Técnica, ponderei que teria dificuldade em aferir as 4 (quatro)
circunstâncias referenciadas no voto representativo da corrente majoritária.
10. Ademais, o critério matemático apresentado no voto representativo da corrente minoritária, utilizado
como metodologia para valorar proporcionalmente as circunstâncias de exasperação da pena, se adequa
aos critérios estabelecidos pela Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para fixar a proporção de cada
circunstância do artigo 69 do CPM e, dessa forma, entendo que melhor se ajusta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
11. Assim, entendi que deveria prevalecer o entendimento proposto no voto que formou a corrente
minoritária, da lavra da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída, para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto da lavra da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferido na Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, que
dava parcial provimento ao recurso ministerial para, mantendo a condenação de CARLOS AUGUSTO
DESOUZA WRASSE como incurso no delito do art. 254 do CPM, redimensionar sua pena para 2 (dois) anos
de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto
para eventual cumprimento da pena.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor